Tribunal: TJPA
Processo: 0806634-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806634-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: ERALDO JUNIOR DE LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito, bem como que os indícios de autoria recaem sobre o paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente delineada no
decisum
segregatório, pela extrema agressividade exercida pelo paciente contra a vítima, que sofreu agressões por pelo menos cinco horas, se extraindo ainda das provas indiciárias que o paciente chegou a cortar o cabelo da vítima com uma faca. A gravidade das lesões sofridas pela vítima está evidenciada na foto contida no ID n. 5641974 – p. 35. Ressalta-se ainda a necessidade de se garantir a integridade física da vítima com a prisão cautelar do paciente.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Por fim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, também não merece prosperar, tendo em vista que o delito pelo qual o paciente se encontra segregado foi praticado em 01/07/2021, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 05/07/2021, e estando o Paciente em custódia cautelar há pouco mais de 02 (dois) meses, e conforme já fundamentado alhures, permanecendo até o momento hígidos os requisitos da prisão cautelar do paciente, não havendo o que se falar em seu relaxamento ou revogação.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0806634-80.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
ERALDO JUNIOR DE LIMA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
ERALDO JUNIOR DE LIMA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL/PA
.

Aduz que o paciente foi preso em 01/07/2020, após representação da autoridade policial, por supostamente ter praticado os delitos lesão corporal, ameaça, injúria, e violência doméstica.

Assevera, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; ausência de contemporaneidade da prisão; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5649773)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 5663431):

“(...) Em resposta ao e-mail de que trata o Processo do 2º Grau, acima referenciado, INFORMO à V. Exa., que o feito iniciou-se com a comunicação de prisão em flagrante lavrado contra o Paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, havendo representação pela decretação da prisão preventiva.

Em parecer de ID 28979810, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da custódia, convertendo-a em prisão preventiva, para assegurar a correta instrução criminal a fim de elucidar com maior clareza o fato delitivo.

Defensoria Pública, em ID 29018359, requereu o relaxamento da prisão em flagrante pelo excesso de prazo.

Na apreciação do feito, Verificou-se que o Auto de Prisão em Flagrante não atendeu aos parâmetros normativos, uma vez que, a Delegacia Especializada de Violência Contra a Mulher – DEAM procedeu a comunicação do Auto de Prisão em Flagrante ao Juízo Plantonista, em01/07/2021 às 18h, tendo a Autoridade Judiciária entendido não haver urgência que justificasse a atuação daquele Juízo, vindo os autos conclusos a este Juízo competente somente às 13:53 do dia 02/07/2021 (sexta-feira),logo, foi extrapolado o prazo de, em até 24h, decidir sobre a prisão em flagrante, tornando-a ilegal, nos termos do art. 310, §4º do CPOP, ocasionando a não foi homologação do flagrante e, por conseguinte, relaxada a prisão do paciente por manifestamente ilegal.

Entretanto, considerando a Representação da Autoridade Policial, constando dos autos que a Equipe Policial, em 01/07/2021, por volta das 7h, foi acionada pela CIOP para atender uma ocorrência de violência doméstica, chegando ao local, visualizou a vítima lesionada com hematomas pelo corpo, a qual relatou que estava sendo agredida pelo seu namorado desde as 2h da manhã e teve, inclusive, seu cabelo cortado com uma faca, pelo acusado, restou resta claro que o Paciente atentou contra a integridade física da vítima, conforme os documentos constantes dos autos, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime, fumus comissi delicti, restando, ainda, presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, se verifica o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Ressalta-se ainda que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, motivo pelo que este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, na forma dos art. 312 e 313, III, por restarem comprovadas as hipóteses acima expostas, bem como por estar presente a circunstância elencada no inciso III, do art. 313, do referido diploma legal, eis que o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher. (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5758183)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/ AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 5641974 – p. 66/68):

“(...) Entretanto, considerando a Representação da Autoridade Policial, passo a decidir acerca da prisão preventiva.

Assegura o art. 312 do CPP que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consta dos autos que a Equipe Policial, em 01/07/2021, por voltadas 7h, foi acionada pela CIOP para atender uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, visualizou a vítima lesionada com hematomas pelo corpo, a qual relatou que estava sendo agredida pelo seu namorado desde as 2h da manhã e teve, inclusive, seu cabelo cortado com uma faca, pelo acusado.

Portanto, resta claro que o autuado atentou contra a integridade física da vítima, conforme os documentos constantes dos autos, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime, fumus comissi delicti, resta ainda presente o periculum libertatis, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, se verifica o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Ressalta-se ainda que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública.

Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ERALDO JUNIOR DE LIMA SILVA, na forma dos art. 312 e 313, III, por restarem comprovadas as hipóteses acima expostas, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso III, do art. 313, do referido diploma legal, eis que o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito, bem como que os indícios de autoria recaem sobre o paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou devidamente delineada no
decisum
segregatório, pela extrema agressividade exercida pelo paciente contra a vítima, que sofreu agressões por pelo menos cinco horas, se extraindo ainda das provas indiciárias que o paciente chegou a cortar o cabelo da vítima com uma faca. A gravidade das lesões sofridas pela vítima está evidenciada na foto contida no ID n. 5641974 – p. 35. Ressalta-se ainda a necessidade de se garantir a integridade física da vítima com a prisão cautelar do paciente.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Por fim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, também não merece prosperar, tendo em vista que o delito pelo qual o paciente se encontra segregado foi praticado em 01/07/2021, tendo sua prisão preventiva sido decretada em 05/07/2021, e estando o Paciente em custódia cautelar há pouco mais de 02 (dois) meses, e conforme já fundamentado alhures, permanecendo até o momento hígidos os requisitos da prisão cautelar do paciente, não havendo o que se falar em seu relaxamento ou revogação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021